Tribunal: STF
Processo: HC 191532
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Impossibilidade. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade dos agravantes para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.